Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-88.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-88.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: IOLANDA PAES FRANCA DIAS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Redução de carga horária de servidora municipal sem devido processo administrativo. Sentença procedente para determinar que seja a acionante reenquadrada ao regime de trabalho anterior. Alegação de perda do objeto por parte do município, afirmando que a recorrida já laboraria na carga horária anterior. Analisando os autos, verifica-se que a diminuição do regime de trabalho semanal da apelada foi devidamente comprovada pela documentação acostada com a petição inicial. Evidente, portanto, que no momento da propositura da demanda subsistia interesse processual, consistente em reverter a condição de trabalho menos favorável que fora imposta à recorrida. Nesse contexto, o reestabelecimento da carga horária anterior apenas ocasionaria a perda do objeto caso ficasse demonstrado que ela ocorreu antes da citação do apelante. Caso contrário, tratar-se-ia de simples cumprimento da decisão liminar ou reconhecimento da procedência dos pedidos autorais. Precedentes. Sucede que no caso em comento, nenhuma dessas coisas restou comprovada: o documento apontado pelo apelante como comprovação de que o regime de horas anterior fora reestabelecido, é relativo a pessoa diversa e estranha a este feito, nada dizendo a respeito da recorrida. Deve ser destacado que em momento algum foi demonstrado pelo recorrente que de fato reenquadrou a apelada no regime de horas anterior, seja antes ou depois da citação. Conclui-se, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a questão resta rejeitada a tese de que teria havido a perda do objeto da demanda. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000374-88.2021.8.05.0110
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JUSSARA
,
e como apelada
IOLANDA PAES FRANÇA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.